Tribunal: TJPA
Processo: 0012468-17.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012468-17.2016.8.14.0051

APELANTE: ORTOSAN LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE. ENDOSSO FALSIFICADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS ENDOSSOS PELO BANCO SACADO E PELO BANCO APRESENTANTE. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Ortosan argumenta que há contradição no acórdão ao atribuir a responsabilidade de verificar a regularidade dos endossos ao banco apresentante (Bradesco) em vez do banco sacado (Banco da Amazônia).

2. Conforme o art. 39 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), tanto o banco sacado quanto o banco apresentante têm a obrigação de verificar a regularidade dos endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes.

3. A responsabilidade do banco sacado é excluída em face da culpa exclusiva de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No caso, a fraude foi perpetrada por pessoa conhecida da empresa embargante.

4. O STJ entende que o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossos, apenas sua regularidade formal.

5. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. A contradição apontada não influi no resultado do julgamento do recurso.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos e Declaração em Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 02 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(ID 6246677) opostos por
ORTOSAN LTDA – EPP
contra Acórdão de ID 6165454, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Historiam os autos, que a Apelação foi manejada pela ora embargante contra sentença mediante a qual o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0012468-17.2016.8.14.0051
, ajuizada contra
BANCO DA AMAZONIA S/A
.

Aduz a embargante, que o acordão embargado padece de contradição, pois embora tenha reconhecido que o banco sacado que paga o cheque “à ordem” é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, foi negado provimento à apelação. Afirma que o sacado é justamente o banco requerido, e não o Banco Bradesco, apresentante do cheque.

Sustenta que que o cheque foi apresentado junto ao Banco Bradesco, e este encaminhou ao
BANCO DA AMAZÔNIA
, ora sacado, para fins de verificação da regularidade, notadamente a regularidade do endosso, conforme aduz o art. 39 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), que de maneira irregular autorizou o pagamento, pois o endossante não tinha legitimidade.

Afirma que quem emite o cheque, ou seja, dá a ordem de pagamento, é chamado de sacador, emitente ou correntista. O credor da ordem de pagamento é o tomador beneficiário. Já o Banco, aquele que efetua o pagamento da ordem dada pelo emitente, é o sacado.

Desse modo, defende que há contradição quanto ao banco que efetivamente pagou o cheque e o banco que foi o simples apresentante do cheque, conforme consta do ID 1413069-Pág.20, onde está identificado o Banco Bradesco como apresentante do cheque, não tendo, obviamente, nenhuma autonomia para verificar a legitimidade do endossante, muito menos autorizar pagamento do cheque, atribuição exclusiva do banco sacado/apelado.

Destaca que o Banco Bradesco enviou o cheque ao
BANCO DA AMAZÔNIA
para verificar através de microfilmagem a legitimidade do endossante, o que foi feito de forma ineficaz, desaguando no pagamento indevido, pelo banco sacado (BANCO DA AMAZÔNIA S/A), ora embargado. Reforça que o Banco Bradesco, mero apresentante do título, não tinha meios para conferir a assinatura do endossante, por não possui cartão de assinatura em nome da apelante, cliente de outra instituição bancária (Banco da Amazônia/Apelada).

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, a fim de julgar procedente a demanda.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou manifestação de ID 10954190.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1.Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

Os embargos de declaração foram interpostos por
ORTOSAN LTDA – EPP
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

ORTOSAN LTDA – EPP
argumenta que o acórdão contém uma contradição ao afirmar que a responsabilidade de verificar a regularidade dos endossos é do banco sacado, enquanto no caso concreto essa responsabilidade foi atribuída ao banco apresentante (Bradesco).

Em que pese, de fato, o acordão embargado equivocadamente atribuir
apenas
ao Banco apresentante (Bradesco) a responsabilidade pela aferição da legitimidade do endosso, tal fato não influenciaria no resultado do julgamento porque o art. 39 da Lei 7.357/85, deixa claro que
inexiste obrigação de verificação da autenticidade das assinaturas
.

O art. 39 da Lei 7.357/85, na verdade, atribui tanto ao “banco sacado”, como ao “banco apresentante” a responsabilidade para verificar a regularidade da série de endossos, mas exclui de tal obrigação a autenticidade das assinaturas dos endossantes.

Desse modo, independentemente de qual banco era obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, em nenhum caso há obrigação de aferir a autenticidade das assinaturas.

Ressalta-se que a pretensão da autora/embargante foi rejeitada em face da ocorrência de excludente de responsabilidade do banco, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Depreende-se da narrativa da requerente que o ato lesivo foi perpetrado, supostamente, por pessoa conhecida da empresa, chamado Lucindo Cohen Neto. Acrescenta-se a esta circunstância a característica do título de crédito utilizado para perpetrar a suposta fraude.

Com efeito, como é cediço, o cheque é espécie de título de crédito que se subdivide em duas classificações, quais sejam, ao portador (art. 8º, inciso I da lei nº 7.357/85) e nominal (art. 8º, inciso III da lei nº 7.357/85).

No caso do cheque nominal, conforme dispõe o art. 19, § 1º, da lei nº 7.357/85, é possível a cessão dos valores descritos na cártula a terceiro expressamente indicado (endosso em preto) ou sem designação do favorecido (endosso em branco).

Na hipótese do endosso em preto, mediante simples assinatura, o favorecido transfere seu crédito a pessoa identificada, tornando assim, possível o pagamento ao portador legítimo.

É exatamente o caso dos autos, conforme se observa do cheque de ID 1413069, nos quais há a assinatura no cheque, lançada supostamente pelo favorecido, tal como dispõe a lei, contendo, inclusive, os dados do endossante.

Assim, com relação à autenticidade da assinatura, a responsabilidade do sacado
cinge-se exclusivamente na verificação da regularidade do endosso, dispensando-se a conferência da autenticidade das assinaturas
, conforme disposição expressa do artigo 39 da lei 7.357/1985:

Art. 39. O sacado que paga cheque 'à ordem' é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação.

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou.

Como se vê, a simples tradição do cheque com endosso em preto transmite ao favorecido os direitos daí decorrentes. Portanto, a confiança depositada pela autora na pessoa que teve acesso ao cheque, que teria perpetrado a fraude, exclui, na forma da lei, a responsabilidade do sacado, em decorrência da culpa exclusiva de terceiro.

Desse modo, independentemente do dever de o banco sacado em aferir a regularidade do endosso, não existe obrigação de verificar a autenticidade das assinaturas, não sendo apta a contradição apontada, a influir no resultado do julgamento do recurso.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENDOSSO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM CONFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E A LEGITIMIDADE DO ÚNICO ENDOSSANTE (PESSOA FÍSICA). DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA COM BASE EM PRECEDENTES DESTA CORTE . 1.- A Segunda Seção desta Corte entende que o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossos no verso do cheque, cumprindo-lhe aferir a sua regularidade formal, incluindo-se a legitimidade daquele que endossa. 2.- In casu, trata-se de endosso único e não em cadeia, firmado por pessoa física. Não há exigência no ordenamento jurídico (art. 39 da Lei n.7.357/85) que imponha ao Banco sacado verificar a autenticidade da assinatura do endossante, uma vez que tal não é seu correntista. 3.- O endosso em branco torna o título ao portador. Nessas circunstâncias é irrazoável exigir-se do Banco sacado a verificação da autenticidade da assinatura do endossante que não é seu correntista. 4.- Agravo Regimental improvido.' (AgRg no AgRg no AREsp 239.543/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013).

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual devem ser rejeitados.

3.
Dispositivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/07/2024